Tribunal: TJSP
Processo: 2000114-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se o credor se manifestou tempestivamente, apesar de suas petições serem juntadas a um apenso de "peças sigilosas", de rigor a apreciação de seus pedidos, sob pena de cerceamento de defesa. 2. De forma expressa o diploma processual inviabiliza o parcelamento do débito ao cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se o credor se manifestou tempestivamente, apesar de suas petições serem juntadas a um apenso de "peças sigilosas", de rigor a apreciação de seus pedidos, sob pena de cerceamento de defesa. 2. De forma expressa o diploma processual inviabiliza o parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, desse modo, de rigor a incidência de honorários advocatícios e multa ao débito residual executado. Inteligência dos arts. 523, § 2o e 916, § 7o, ambos do CPC. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000114-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante M ANDRADE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MACIEL MURARI
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000114-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 6a Vara Cível
Agte. : M Andrade Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agdo. : Maciel Murari Fernandes
Juiz de 1o Grau: Henrique Dada Paiva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 08/01/2019
VOTO No 45.967
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se o credor se manifestou
tempestivamente, apesar de suas petições serem juntadas a um
apenso de “peças sigilosas”, de rigor a apreciação de seus pedidos,
sob pena de cerceamento de defesa. 2. De forma expressa o
diploma processual inviabiliza o parcelamento do débito ao
cumprimento de sentença, desse modo, de rigor a incidência de
honorários advocatícios e multa ao débito residual executado.
Inteligência dos arts. 523, § 2o e 916, § 7o, ambos do CPC. Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.66, que em ação de indenização por danos materiais e morais, em
fase de cumprimento de sentença, determinou a liberação nos autos de peças
sigilosas e antes de apreciar o pedido do credor, concedeu à devedora o prazo
de cinco dias para se manifestar e, se o caso, realizar os pagamentos que
entender devidos. Consignou que o parcelamento previsto no art. 916 do CPC
não é aplicável a feitos em fase de cumprimento de sentença, devendo incidir as
verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o agravado distribuiu execução provisória de sentença
perseguindo o crédito de R$ 10.289,31. Afirma que requereu os benefícios do art.
916 do CPC, depositando 30% do valor e parcelando o restante em 06 vezes.
Aduz que o agravado ficou inerte ao ser intimado a se manifestar a respeito do
parcelamento. Assevera a agravante que ao depositar a última parcela, requereu
a extinção da execução. Diz que apesar do agravado ter sido novamente
intimado, sob pena de se presumir sua concordância com a extinção, nada disse.
Afirma que se repetiu a intimação e houve decurso do prazo sem manifestação
do agravado. Alega que mesmo sem qualquer pedido do agravado, foi
determinado o pagamento complementar do art. 523, § 1o, do CPC. Discorre
acerca da perda do direito de agir do credor, que permaneceu inerte, restando
precluso seu direito. Prequestiona a matéria e pugna pela extinção da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000114-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nos termos do art. 924, II, do CPC.
Apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em que pese a irresignação da agravante, ao contrário
do que alega, o agravado se manifestou quando instado, entretanto, como peças
sigilosas que ficaram apensadas ao incidente de cumprimento de sentença.
Neste passo, se faz necessário observar tudo o quanto
ocorrido nos presentes autos.
De fato, constou da decisão que determinou que o
executado fosse intimado a pagar o valor do débito de R$ 10.289,31 (em
01/02/2019), a advertência de que se não fosse efetuado o pagamento voluntário
previsto no artigo 523 do CPC, o débito deveria ser acrescido de multa de 10% e
também honorários advocatícios de 10%, sendo disponibilizada no DJe de
03/05/2019 (fls. 38 dos autos de primeiro grau).
Ocorre que em 13/05/2019, dentro do prazo para
pagamento voluntário, a ora agravante requereu o parcelamento da dívida, já
depositando R$ 3.086,79, afirmando se tratar de 30% do valor do débito (fls.
39/40).
Instado a se manifestar sobre tal pedido em decisão
disponibilizada no DJe de 14/06/2019 (fls. 42), o agravado apresentou
discordância com o parcelamento, conforme petição protocolizada em
27/05/2019, entretanto, como peça sigilosa (doc. 3 - apenso de peças sigilosas
em primeiro grau).
E esta discordância do credor quanto ao parcelamento
não foi juntada ao incidente de cumprimento de sentença, desta forma, a
agravante culminou realizando o depósito das 06 parcelas e quando do depósito
da última parcela requereu a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000114-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ato contínuo o douto magistrado de primeiro grau,
determinou que a parte exequente se manifestasse no prazo de 05 dias,
presumindo-se com o silêncio a concordância com a extinção da execução pela
satisfação da obrigação, sendo disponibilizada no DJe de 21/11/2019 (fls. 62 1o
grau). E, publicando-se reiteração ao cumprimento desta decisão, certificando-se
eventual silêncio, após o decurso, disponível no DJE de 29/11/2019 (fls. 64), foi
certificado o transcurso do prazo sem manifestação do exequente em 16/12/2019
(fls. 65).
Ocorre que se verifica das peças sigilosas que o
agravado protocolizou duas petições, uma em 27/11/2019 e outra em 13/12/2019,
repisando em ambas sua discordância com o parcelamento, requerendo o
pagamento da multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10%, peças
estas que também não foram juntadas ao processo, ficando alheias ao
cumprimento da sentença (docs. 01 e 02 apenso de peças sigilosas).
Feita a digressão, em que pese a irresignação da
agravante, não há se falar em extinção da execução no presente momento.
O fato é que não se sabe o motivo das petições do
agravado terem sido encaminhadas ao apenso de “peças sigilosas” sem que
ninguém percebesse tal falha.
Desta forma, verifica-se do tudo quanto exposto, que o
agravado se manifestou tempestivamente sempre que instado, mas suas petições
não foram juntadas nos autos do cumprimento de sentença.
É evidente que a extinção da execução, como
pretende a agravante, simplesmente ignorando os pleitos do agravado, leva ao
cerceamento de defesa, já que as manifestações do credor não foram inseridas
no incidente de cumprimento de sentença, mas apensadas a este, repise-se.
Em que pese a combatividade do patrono da
agravante, também não há se falar no afastamento da multa prevista no art. 523,
§1o, do CPC como pretende a recorrente, pois deve se observar a disposição
expressa contida no art. 916, 7o, do CPC:
O
citado
dispositivo
veda
expressamente
o
parcelamento do débito para a fase de cumprimento de sentença.
“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000114-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
(...)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da
sentença.” (g.n.)
E, diante do pagamento parcial do débito, há de se
aplicar os honorários advocatícios e multa, sobre o valor residual, conforme o
disposto no seguinte artigo do CPC:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a
multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o
restante.” (g.n.)
Ora, de forma expressa o diploma processual
inviabiliza o parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, desse modo,
de rigor a aplicação de honorários advocatícios e multa ao débito residual, vez
que ao depositar apenas 30% do valor devido dentro do prazo legal, a agravante
realizou o pagamento parcial do débito, incidindo no texto do artigo supra.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada,
apenas observando que os honorários advocatícios e multa devem recair sobre o
valor residual, não incidindo sobre valor do depósito efetivado no prazo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica